Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECONHECIMENTOS ANTERIORES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da autora em concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, determinando sua inclusão na lista de candidatos negros e o prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o indeferimento da autodeclaração racial da candidata, com base em procedimento de heteroidentificação, observou os parâmetros legais e editalícios ou se apresenta ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o art. 489 do CPC.
4. A heteroidentificação constitui mecanismo legítimo de verificação da autodeclaração racial, com base em critérios fenotípicos, visando prevenir fraudes e assegurar a efetividade das políticas de ação afirmativa.
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, sendo o controle judicial restrito à legalidade, admitindo intervenção apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou ausência de motivação idônea.
6. A existência de reconhecimentos recentes da condição racial da candidata em outros concursos públicos, embora não vinculante, impõe à Administração o dever de coerência mínima e de justificativa específica para eventual conclusão divergente.
7. A divergência interna na comissão de heteroidentificação evidencia dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico da candidata, exigindo maior rigor na fundamentação do ato administrativo.
8. Em situações de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração, conforme orientação do STF na ADC 41.
9. A ausência de motivação idônea, aliada à incoerência com elementos probatórios e à dúvida evidenciada no procedimento, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e autoriza a intervenção judicial para assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação é excepcional e se limita à verificação de legalidade, especialmente quanto à motivação do ato administrativo. 2. A ausência de motivação concreta e individualizada no indeferimento da autodeclaração racial configura ilegalidade apta a ensejar a anulação do ato. 3. A existência de dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico impõe a prevalência da autodeclaração do candidato. 4. Reconhecimentos anteriores da condição racial, embora não vinculantes, exigem coerência e justificativa específica da Administração em caso de conclusão divergente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.012, §1o, V, 1.022, 85, §§2o e 11, e 87; Lei Distrital no 4.949/2012; Decreto Distrital no 42.951/2022; Edital no 1/PCDF/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 347.226/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.08.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.11.2020; TJDFT, Acórdão 1838708, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26.03.2024; TJDFT, Acórdão 1859734, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1980164, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26.03.2025.